Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-42.2015.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000491-42.2015.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIA – MT-299 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA - NÃO CARACTERIZADA
-
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL – NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0000491-42.2015.8.11.0020, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar ao réu que realize, no prazo de 60 (sessenta) dias, serviços de recuperação e manutenção da rodovia MT-299, trecho compreendido entre os municípios de Alto Araguaia/MT e de Itiquira/MT, de modo a garantir as condições mínimas de tráfego, com o lançamento de cascalho, aterro das áreas alagadiças, patrolamento, sinalização vertical, bem como todas as medidas técnicas necessárias à regularidade do tráfego contínuo e seguro na rodovia MT-299 (Id: 117970853 – páginas 57 a 60).

Inconformada, a parte Embargante alega que o prazo de 60 (sessenta dias) após o trânsito em julgado para o cumprimento da ordem é inexequível, sendo certo que haverá aplicação de multa diária ao ente estadual, o que ocasionará prejuízos à sociedade indiretamente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para retificação no Acórdão, no ponto em que manteve o prazo para o cumprimento da sentença que condenou o embargante à realização de recuperação e manutenção da rodovia em 60 (sessenta) dias, para que passe a ser de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir do trânsito em julgado (Id: 170468653).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou suas Contrarrazões (Id: 172424167), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
o Art. 37, §6°, da Constituição Federal, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre a responsabilidade civil dos entes federativos, também há disposições,
in verbis
:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Neste interim, vejamos o que dispõe o Art. 1°, Parágrafo 3°, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/1997):

“Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 3o
Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem
, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente
, por danos causados aos cidadãos em virtude de
ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro
.”

(destaquei)

Neste sentido, como bem fundamentado pelo Juízo de Origem, “(...)
a circunstância de os entes municipais receberem recursos para a manutenção das rodovias estaduais não implica a transferência da titularidade do bem público, que ainda permanece sento o Estado de Mato Grosso (...)
”, cabendo ao mesmo à conservação e manutenção da MT-299.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA ESTADUAL – VEÍCULO LANÇADO EM CRATERA ABERTA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
– ELEMENTOS PRESENTES - ABATIMENTO SEGURO DPVAT – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor de veículo de propriedade de terceiro, envolvido em acidente, tem legitimidade ativa para pleitear a reparação dos danos materiais, desde que tenha suportado o prejuízo, o que não é o caso nos autos. 2.
O Estado é legítimo para responder ação indenizatória por danos decorrentes da manutenção de rodovia sob sua administração.
3. Restou suficientemente comprovado pelo conjunto fático-probatório o preenchimento dos elementos necessários para configuração da responsabilidade civil estatal quanto ao evento danoso. 4. Hipótese em exame que não se amolda ao disposto na Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. Julgados daquela Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. 5. Importa a redução do quantum indenizatório para adequação às circunstâncias fáticas e o critério da razoabilidade. 6. Os índices para correção monetária e juros de mora deverão observar o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ. 7. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 8. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT 10074406320198110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2022)” (destaquei)

“Apelação Cível – Administrativo e Civil – Ação de Indenização por Danos materiais, morais e estéticos em razão de acidente causado por buraco na ciclofaixa de Rodovia Estadual proposta em face do Município de Itu e do DER – Sentença de parcial procedência que reconhece a ilegitimidade de parte do Município e condena o DER no pagamento de danos materiais, moral e estético – Recursos pelo DER e pelo autor – Desprovimento de rigor. Das Preliminares. 1. Ilegitimidade passiva do DER – Inocorrência –
Cabe ao DER a fiscalização e manutenção da ciclofaixa da rodovia – A circunstância de ter contratado empresa para manutenção da via não exime sua responsabilidade na forma do art. 37, § 6o, da CF.
2. Prescrição – Inocorrência – Demanda proposta pouco depois de um ano da data do evento tido por danoso. 3. Legitimidade de parte passiva do Município – Inocorrência –
A rodovia embora situada no território do Município é de exclusiva responsabilidade do DER e sobre a qual não há ingerência do Poder Público Municipal – Inteligência do art. 23, I, da CF.
Do Mérito. 4. Acidente e lesões bem demonstrados nos autos, bem como evidente que ocorridos em razão da existência de falha na manutenção da via - Elementos dos autos e inversão do ônus probatório que não permitem inferir a ausência de responsabilidade do requerido DER. 5. Dano material, moral e estéticos bem configurados – Nota de conserto da bicicleta e Laudo do IMESC que atesta a sede das lesões suportadas pelo autor, inclusive com diminuta perda da mobilidade do ombro esquerdo de forma permanente. 6. Fixação do "quantum" indenizatório que deve considerar o clássico binômio de que a indenização não pode ser nem excessiva sob pena de constituir o enriquecimento sem causa do lesado e tampouco ínfima sob pena de servir a um só tempo desmerecer o lesado e servir de estímulo a novas práticas indevidas – Arbitramento promovido pelo Magistrado que se mostra adequado e não deve nem ser reduzido e tampouco majorado – Recurso do DER e do autor desprovidos neste ponto.. 7. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados e que devem ser majorados na forma do art. 85, § 11 do CPC. Sentença mantida – Preliminares rejeitadas, recursos do DER e do Autor desprovidos. (TJ-SP - AC: 10003514920158260286 SP 1000351-49.2015.8.26.0286, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 25/05/2021, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ANIMAL NA PISTA DE RODOVIA ESTADUAL - RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA - LEGITIMIDADE DO ESTADO - RESPONSABILIDADE SUBISIDIÁRIA - REPARAÇÃO DEVIDA. -
Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo, pois já foi reconhecida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade subsidiária dos entes federativos diante da omissão de suas autarquias, quanto à conservação e fiscalização das estradas sob sua responsabilidade
- Ainda que o fato seja imputável ao proprietário do animal, nos termos do art. 936 do CC/02, remanesce a responsabilidade da autarquia pela omissão na prestação de serviços de manutenção, fiscalização e retirada de animais das vias estaduais, ficando, contudo, resguardado à administração pública, o direito de acionar os responsáveis solidários - Tratando-se de pedido de indenização fundada em ato omissivo da administração pública, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, sendo necessário que, além da presença dos pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do CC/02 (dano, ato ilícito e nexo causal), se demonstre dolo ou culpa, restando evidenciada a negligência e imprudência da 1a apelante na prestação dos serviços. (TJ-MG - AC: 10330080103931001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 09/02/2018)” (destaquei)

Desse modo, à medida que se impõe é o reconhecimento de que a obrigação de preservar e realizar as manutenções pertinentes na MT-299 é do próprio Estado.

Ainda, insta salientar que a determinação judicial é apenas para recuperação e manutenção da rodovia, mostrando-se razoável o prazo de 60 (sessenta) dias, uma vez que não foi determinado o seu asfaltamento ou qualquer outra espécie de obra, que demandaria mais tempo.

Por fim, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a cumprir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Destaca-se ainda, que os usuários da rodovia objeto desse litígio, estão sob iminente risco de vida, e a obrigação consiste apenas na garantia de condições mínimas de segurança aos transeuntes da rodovia MT-299.

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023